Tribunal: TJBA
Processo: 8075481-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075481-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NECYJANE DA SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LORENA CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
AÇÃO REVISIONAL. ABUSIVIDADE. REAJUSTES ANUAIS, POR VARIAÇÃO DE CUSTOS E/OU POR SINISTRALIDADE

QUE DEVEM SER JUSTIFICADOS POR CÁLCULOS CLAROS E ESPECÍFICOS AO CONTRATO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS PELA ANS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR PELA CONSUMIDORA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA POR DESERÇÃO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que, em ação revisional de plano de saúde coletivo por adesão com pedido de restituição, julgou procedentes os pedidos da autora NECYJANE DA SILVA OLIVEIRA, declarando a abusividade dos reajustes aplicados desde 2021, autorizando o reajuste anual pelo índice da ANS e determinando restituição dos valores pagos a maior. Recurso adesivo interposto pela autora exclusivamente para majorar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ré possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se os reajustes anuais aplicados ao plano de saúde coletivo da autora nos anos de 2021 a 2023 são abusivos; (iii) determinar a possibilidade de conhecimento do recurso adesivo da autora diante da ausência de preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A alegação de ilegitimidade passiva da ré já foi rejeitada em decisão anterior confirmada por agravo de instrumento, operando-se a preclusão, conforme os arts. 505 e 507 do CPC.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, mesmo quando coletivos por adesão, conforme a Súmula 608 do STJ, o que justifica a revisão de cláusulas contratuais abusivas.

3. O reajuste por sinistralidade, embora previsto contratualmente, deve ser justificado mediante prova concreta do aumento dos custos, ônus que não foi cumprido pela ré, conforme o art. 373, II, do CPC.

4. O reajuste aplicado em 2023 foi considerado abusivo, por representar aumento excessivo (de R$ 1.516,18 para R$ 2.424,37) sem justificativa documental válida, ensejando a substituição pelo índice de 9,63% da ANS.

5. O reajuste aplicado em 2022 foi de 12%, abaixo do teto de 15,5% da ANS, razão pela qual não se reconheceu abusividade neste período.

6. A restituição de valores pagos a maior é devida, limitada ao período de 2023, em que reconhecida a abusividade.

7. O recurso adesivo da autora, que pleiteava a majoração dos honorários advocatícios, não foi conhecido por deserção, nos termos do art. 99, §5º, do CPC, em razão da ausência de preparo recursal e da não comprovação de gratuidade da justiça da patrona.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo não conhecido. Recurso da ré parcialmente conhecido provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde coletivo responde solidariamente com a administradora de benefícios pela legalidade dos reajustes aplicados, integrando a cadeia de consumo.

2. O reajuste anual por sinistralidade em contrato coletivo por adesão deve ser justificado por prova técnica robusta da variação de custos, sob pena de reconhecimento de abusividade.

3. É legítima a substituição judicial de índice abusivo por aquele fixado pela ANS, como parâmetro de razoabilidade, aplicando-se por analogia os índices dos planos individuais.

4. A ausência de preparo recursal em recurso adesivo que trata exclusivamente de honorários advocatícios inviabiliza seu conhecimento, salvo se comprovada a gratuidade da justiça do advogado recorrente.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 47, 51, IV e §1º, III; CC, art. 422; CPC, arts. 373, II, 485, VI, 505, 507, 99, §5º, 1.007; Lei 9.656/98, art. 35-E.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1577766/SP, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, j. 07.02.2019; STJ, REsp 1972877/PR, j. 27.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2063954/SC, j. 01.07.2024; STJ, AgInt no AREsp 1572165/SP, j. 08.06.2020.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, pelas razões contidas no voto condutor, para
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO ADESIVA
interposta pela autora, em razão da deserção e por
CONHECER PARCIALMENTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da ré, para reformar a sentença a fim de reconhecer a abusividade do reajuste aplicado somente no ano de 2023, autorizando, em substituição, a aplicação do percentual de 9,63% fixado pela ANS para o referido período, mantendo-se a decisão nos demais termos, devendo, inclusive, a restituição dos valores pagos a maior pela consumidora observar os critérios definidos na sentença, limitando-se, contudo, ao período em que foi reconhecida, nesta instância recursal, a abusividade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09